Tribunal: TJMT
Processo: 1013039-87.2021.8.11.0015
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013039-87.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANIEL DA SILVA VEIGA - CPF: 015.565.791-79 (APELANTE), VIDIO RODRIGUES BARBOSA - CPF: 894.975.701-04 (ADVOGADO), VALDEIR FERREIRA DA SILVA - CPF: 022.833.331-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL JOSE DA SILVA VEIGA - CPF: 015.565.561-28 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO DE ALMEIDA MARTINS - CPF: 024.377.291-27 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO VIRTUAL. AFASTAMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. AGRAVAMENTO JUSTIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que condenou
o apelante
pela prática do crime previsto no art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, com aplicação de pena de 7 meses de detenção, em regime inicial aberto,
além de
11 dias-multa. A defesa pleiteia o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com base na tese da prescrição "
virtual
", ou, subsidiariamente, a redução da pena em razão da suposta indevida valoração da reincidência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com base em projeção hipotética da pena — chamada prescrição
"virtual
"; (
ii
) estabelecer se a agravante da reincidência foi corretamente aplicada na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prescrição "
virtual" ou "antecipada
" não possui respaldo legal no ordenamento jurídico brasileiro, sendo instituto meramente doutrinário e incompatível com os princípios da legalidade e segurança jurídica.

4.
O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 438, veda expressamente o reconhecimento de extinção da punibilidade com base em pena hipotética.

5.
Com a prolação da sentença condenatória e fixação da pena concreta, o prazo prescricional deve ser aferido com base no art. 110, §1º, do Código Penal, considerando-se a reprimenda efetivamente imposta.

6.
A reincidência foi devidamente comprovada e sua consideração na segunda fase da dosimetria da pena se mostra legítima e proporcional, sendo a majoração em 1/6 compatível com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
A prescrição da pretensão punitiva com base em pena hipotética — chamada prescrição "virtual" — não encontra amparo legal e deve ser rejeitada quando já proferida sentença penal condenatória
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1013039-87.2021.8.11.0015

APELANTE: DANIEL DA SILVA VEIGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso

de apelação interposto

por Daniel da Silva Veiga, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 306
, caput
, da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), consubstanciado na condução de veículo automotor sob a influência de álcool, com imposição da pena de 07 (sete) meses de detenção, em regime inicial aberto, além de 11 (onze) dias-multa, fixados em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos
( id.

281814359
)
.

E
m suas razões recursais, pleiteia, em suma, o reconhecimento da chamada prescrição “
virtual” ou “antecipada
” da pretensão punitiva estatal, argumentando ter transcorrido prazo superior ao previsto no inciso VI do art. 109 do Código Penal, entre a data do fato delituoso e a prolação da sentença condenatória
(id.

281814362
)
.

Em caráter subsidiário, pugna pela mitigação da reprimenda imposta, sob o argumento de que a reincidência não justificaria, por si só, a elevação da pena-base na segunda fase da dosimetria.

Em contrarrazões,
o Promotor de Justiça
,
pugnou pelo desprovimento recurso de apelação

da defesa
(id.
281814366
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça,
em sintonia com o órgão ministerial de origem,

exarou parecer pelo
desprovimento do apelo defensivo
(id.

284320882
)
.

É o Relatório.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurs
o

é
próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Inicialmente, cumpre afastar, com o devido respeito, a pretensão recursal que visa ao reconhecimento da extinção da punibilidade com fulcro em uma alegada “
prescrição antecipada” ou “virtual
”.

Isso porque, t
rata-se de instituto de cunho meramente doutrinário, desprovido de assento normativo no ordenamento jurídico pátrio.

O Superior Tribunal de Justiça

consolidou entendimento no sentido de que a denominada prescrição em perspectiva carece de respaldo legal, conforme enunciado da Súmula 438 do STJ, que dispõe,
in
verbis
:

“É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.”

Por certo
, o sistema penal brasileiro adota, como critério objetivo para aferição da prescrição da pretensão punitiva, a pena máxima cominada em abstrato ao tipo penal incriminador (art. 109 do CP), ou, no caso de sentença condenatória recorrível, a pena concretamente imposta (art. 110, §1º do CP), não se admitindo projeções hipotéticas quanto à eventual pena a ser futuramente fixada.

No caso concreto, a denúncia foi regularmente recebida e processada, tendo sido proferida sentença penal condenatória, circunstância que obsta, por si, qualquer cogitação de extinção da punibilidade por meio de cálculo prospectivo de prescrição.

Isso porque, a
alegação de prescrição da pretensão punitiva “em perspectiva” – também conhecida na doutrina como prescrição “virtual” ou “antecipada” – carece de qualquer respaldo legal quando já proferida sentença penal condenatória que fixa, com precisão, a pena aplicada ao réu.

Nesse contexto, o debate sobre a viabilidade de cálculo hipotético torna-se totalmente esvaziado, pois já não se cogita de hipótese futura, mas sim de uma pena efetivamente imposta, cujo marco regulador da prescrição está delineado no art. 110, §1º, do Código Penal.

Portanto, a partir da fixação concreta da reprimenda penal, o prazo prescricional há de ser aferido com base na pena efetivamente cominada e não mais na pena em abstrato, tampouco em projeções meramente hipotéticas.

A doutrina e jurisprudência são uníssonas em rejeitar a extinção da punibilidade por cálculo de prescrição com base em prognósticos ou estimativas de futura pena — método incompatível com os princípios da legalidade, da taxatividade e da segurança jurídica.

Quanto ao pedido subsidiário, atinente à dosimetria da pena, mais especificamente à aplicação da agravante da reincidência, verifico que a exasperação da reprimenda
se operou
dentro dos estritos limites da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Comprovada a reincidência do apelante — circunstância essa incontroversa e documentalmente demonstrada nos autos —, impõe-se sua consideração na segunda fase do critério trifásico de dosimetria, nos exatos termos do art. 61, I, do Código Penal.

O juízo sentenciante, com acerto técnico e precisão argumentativa, majorou a pena-base na fração de 1/6 (um sexto), percentual que se encontra em conformidade com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
.

Reitere-se que a fração de 1/6, usualmente aplicada como critério médio para agravantes legais, vem sendo admitida pelas Cortes Superiores, desde que justificada de forma minimamente coerente com a gravidade dos antecedentes.

No caso em exame, a reincidência decorre de condenação criminal anterior transitada em julgado, revelando não se tratar de delinquência episódica, mas de comportamento reiterado que desafia a função preventivo-pedagógica da sanção penal.

Pelo exposto, conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito,
RECURSO
DE
APELAÇÃO DES
PROVIDO
, em

consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
, a fim de manter a sentença condenatória
in
cólume
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025